Tribunal: TJDFT
Processo: 0723333-65.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0723333-65.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PRIME CONSTRUCAO E INCORPORACAO S/A AGRAVADO: FARMACIA HOMEOPATICA NATU-ERVAS LTDA, NATU FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA, JOSE FRANCISCO NOGUEIRA PARANAGUA NETO, MARIA AUGUSTA TRISTAO NOGUEIRA PARANAGUA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por PRIME CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO S.A. contra a decisão de ID 159513460 (autos de origem), proferida em ação de despejo ajuizada em face de FARMÁCIA HOMEOPÁTICA NATU-ERVAS LTDA, que deferiu a gratuidade de justiça à parte ré. Incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida, na forma prevista no artigo 932, III, do Código de Processo Civil. Na hipótese, a matéria impugnada não se amolda a qualquer das hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, que estão taxativamente previstas no artigo 1.015 do Código de Processo Civil. Cabe ressaltar que o inciso V do mencionado dispositivo é claro ao admitir o agravo nas hipóteses de “rejeição do pedido de gratuidade de justiça” ou de “acolhimento do pedido de sua revogação”, não abrangendo a hipótese de concessão da gratuidade de justiça. Essa Corte já decidiu que “ausente previsão legal, não é possível interpor agravo de instrumento contra decisão que concedeu aos agravados à gratuidade de justiça” (Acórdão 1662349, 07305206120228070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 7/2/2023, publicado no DJE: 17/2/2023). Observe-se que, mesmo sob a ótica da tese de taxatividade mitigada (acolhida nos Recursos Especiais n. 1.696.396/MT e n. 1.704.520/MT, julgados sob a sistemática dos recursos repetitivos), somente se admite a interposição do agravo fora do rol do dispositivo legal quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão na apelação. Contudo, a matéria abordada neste recurso não se adéqua ao elastecimento admitido, em caráter excepcional, pelo Superior Tribunal de Justiça, porquanto não se vislumbra a urgência na imediata análise da questão da gratuidade de justiça deferida à parte agravada. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso interposto. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se ao i. juízo a quo. Preclusa, arquivem-se os autos. Brasília/DF, 15 de junho de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora